Tribunal: TJDFT
Processo: 0733321-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0733321-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAIR DE VASCONCELOS FILHO, DILEMON PIRES SILVA AGRAVADO: ROSANA LUZ DE VASCONCELOS DESPACHO Intimem-se os agravantes para que, no prazo de 15 dias, manifestem-se sobre os documentos apresentados pela agravada (ID 32119814). Publique-se. Brasília, D.F., 11 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator